Tribunal: TJSP
Processo: 1005312-95.2019.8.26.0220
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
"AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – AGENDAMENTO DE PAGAMENTO – DANOS MORAIS – I- Sentença de improcedência – Apelo do autor – II- Alegação do autor de que fez um agendamento eletrônico pelo banco réu para pagamento da taxa de inscrição de concurso público, porém, em razão de negligência, o banco não efetuou o pagamento da quantia agendada – Documentos que comprovam que,

Ementa:
"AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – AGENDAMENTO DE PAGAMENTO – DANOS MORAIS – I- Sentença de improcedência – Apelo do autor – II- Alegação do autor de que fez um agendamento eletrônico pelo banco réu para pagamento da taxa de inscrição de concurso público, porém, em razão de negligência, o banco não efetuou o pagamento da quantia agendada – Documentos que comprovam que, em 23/11/2018, o autor agendou o pagamento de título do Bradesco para ser debitado em 06/12/2018, no valor de R$28,00, de sua conta junto ao banco réu – Valor da taxa de inscrição que, na verdade, era de R$28,90 – Documento juntado que demonstra de forma clara que o valor cadastrado pelo autor é incompatível com o valor da taxa de inscrição do concurso – Ausência de irregularidade na prestação de serviços pelo banco réu, uma vez que o autor foi quem cadastrou de forma errada o valor da taxa de inscrição e não se preocupou em conferir se foi efetuado o pagamento – Inexistência de falha na prestação de serviços por parte do banco réu – Indenização indevida – Ação improcedente – Sentença mantida pelos próprios fundamentos – Art. 252 do Regimento Interno do TJSP – Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Honorários advocatícios majorados, nos termos do art. 85, §11, do NCPC, para 15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade processual – Apelo improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050751
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1005312-
95.2019.8.26.0220, da Comarca de Guaratinguetá, em que é apelante JEAN
CARLOS SEABRA LINI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAÚ UNIBANCO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JONIZE SACCHI
DE OLIVEIRA (Presidente) E WALTER BARONE.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005312-95.2019.8.26.0220 -Voto no
2
VOTO No: 37648
APEL.No: 1005312-95.2019.8.26.0220
COMARCA: GUARATINGUETÁ 2a VARA
APTE. : JEAN CARLOS SEABRA LINI
APDO. : ITAÚ UNIBANCO S/A
JUIZ PROLATOR: JULIANA SALZANI
“AÇÃO
INDENIZATÓRIA

PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS BANCÁRIOS
AGENDAMENTO DE
PAGAMENTO
DANOS MORAIS
I- Sentença de
improcedência Apelo do autor II- Alegação do autor de
que fez um agendamento eletrônico pelo banco réu para
pagamento da taxa de inscrição de concurso público, porém,
em razão de negligência, o banco não efetuou o pagamento
da quantia agendada Documentos que comprovam que,
em 23/11/2018, o autor agendou o pagamento de título do
Bradesco para ser debitado em 06/12/2018, no valor de
R$28,00, de sua conta junto ao banco réu Valor da taxa de
inscrição que, na verdade, era de R$28,90
Documento
juntado que demonstra de forma clara que o valor
cadastrado pelo autor é incompatível com o valor da taxa de
inscrição do concurso
Ausência de irregularidade na
prestação de serviços pelo banco réu, uma vez que o autor
foi quem cadastrou de forma errada o valor da taxa de
inscrição e não se preocupou em conferir se foi efetuado o
pagamento Inexistência de falha na prestação de serviços
por parte do banco réu
Indenização indevida
Ação
improcedente

Sentença
mantida
pelos
próprios
fundamentos Art. 252 do Regimento Interno do TJSP
Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC
Honorários advocatícios majorados, nos termos do art. 85,
§11, do NCPC, para 15% sobre o valor da causa, observada
a gratuidade processual Apelo improvido.”
Apelo do autor em face da r. sentença de
improcedência, proferida nos autos da ação ordinária.
Alega que efetuou o agendamento para
pagamento de taxa de concurso público para a cidade de
Lorena/SP, porém o pagamento foi efetuado de forma errada
pelo banco réu. Aduz que, em razão do erro do banco réu,
o autor não pode prestar o concurso, uma vez que sua
inscrição
não
fora
efetivada.
Assevera
que
houve
negligência por parte do banco réu, que deve ser
responsabilizado
pelos
seus
atos.
Requer
o
total
provimento do recurso, para reformar a r. sentença,
julgando-se procedente a ação (fls. 80/83).
Contrarrazões do banco réu às fls. 86/93,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005312-95.2019.8.26.0220 -Voto no
3
pugnando pelo improvimento da apelação interposta.
É o relatório.
Trata-se de ação ordinária, movida por
Jean Carlos Seabra Lini em face de Itaú Unibanco S/A.
Alega o autor, em sua inicial, que fez a
inscrição para concurso público da Prefeitura Municipal
de Lorena/SP, para o cargo de eletricista.
Aduz que fez um agendamento eletrônico
pelo banco réu para pagamento de R$28,90, referente à
taxa de inscrição para o concurso.
Ocorre que, em razão de imprudência,
imperícia e negligência, o banco réu não efetuou o
pagamento de R$28,00, de modo que o autor teve sua
inscrição anulada.
Sentindo-se lesado, ingressou o autor com
a presente ação, pugnando pela condenação do banco réu ao
pagamento de indenização pelos danos morais sofridos.
Em contestação, sustenta o banco réu que,
em 23/11/2018, o autor agendou o pagamento de título do
Banco Bradesco através do internet banking, cadastrando o
valor de R$28,00, para ser debitado em sua conta no Itaú
em 06/12/2018. Assevera que, em 06/12/2018, tentou
repassar o pagamento ao banco destinatário (Bradesco), de
acordo com as informações cadastrados pelo autor, porém,
em razão da divergência entre o valor cadastrado pelo
apelante (R$28,00) e aquele efetivamente constante no
boleto (R$28,90), o Banco Bradesco rejeitou o pagamento.
Sustenta que não houve qualquer falha na prestação de
seus serviços, sendo indevida qualquer indenização.
A r. sentença de improcedência dirimiu o
litígio com fundamento no fato de que os danos morais não
restaram caracterizados, uma vez que não houve falha na
prestação de serviços pelo banco réu.
Dispõe o art. 252 do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal que:
“Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se
a
ratificar
os
fundamentos
da
decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005312-95.2019.8.26.0220 -Voto no
4
mantê-la”.
Ausente razão jurídica para anular ou
reformar a r. sentença, ou acrescentar novos argumentos,
dês
que
suficientemente
motivada,
ratifica-se,
na
íntegra, os seus fundamentos de fato e de direito, os
quais sintetizo para a necessária compreensão do tema,
que ora se transcreve:
“A ação é improcedente.
Isso porque não assiste razão ao autor
quando afirma que o banco requerido agiu com imprudência,
negligência e imperícia no momento da prestação do
serviço. Os documentos acostados aos autos, pela parte
requerida, demonstram que o autor, em 23 de novembro de
2018, agendou o pagamento de título do Bradesco para ser
debitado em 06 de dezembro de 2018, no valor de R$28,00
(vinte e oito reais), de sua conta no referido banco réu
(fls. 46).
É importante observar que o autor, em
nenhum momento, negou o valor cadastrado a ser debitado,
mesmo estando ciente de que o valor da taxa de inscrição
era de R$28,90 (vinte e oito reais e noventa centavos),
conforme o edital que ele mesmo juntou aos autos às fls.
15.
Neste ponto, cumpre reconhecer a ausência
de irregularidade, tanto na prestação de serviço do banco
réu, quanto na rejeição do pagamento pelo banco Bradesco,
uma vez que o autor foi quem cadastrou de forma errada o
valor da taxa de inscrição, bem como não se preocupou ao
menos em conferir se foi efetuado o pagamento.
Portanto,
pretendendo
o
autor
a
responsabilização civil do réu, deveria ter comprovado
que quitou regularmente seus débitos ou que houve efetiva
falha na prestação dos serviços do requerido, tal como
expressou na inicial. Esse ônus lhe competia e dele não
se desincumbiu.
Não sendo possível vislumbrar falha na
prestação dos serviços do réu, dado que o documento de
fls. 14 demonstra de forma clara que o valor cadastrado
pelo autor é incompatível com o valor da taxa de
inscrição do concurso, é impossível entender que o réu
errou, o que impede o acolhimento da totalidade dos
pedidos iniciais; uma vez que ausente prova de ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005312-95.2019.8.26.0220 -Voto no
5
ilícito cometido pelo requerido, não se faz presente o
dever de indenizar.” (fls. 74).
“Isto
posto,
julgo
IMPROCEDENTES
os
pedidos da inicial, colocando fim ao processo com
resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I,
do Código de Processo Civil.
Em razão da sucumbência, condeno o autor
ao
pagamento
das
custas,
despesas
processuais
e
honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da
causa, observando-se, quanto à exigibilidade, o autor ser
beneficiário da justiça gratuita.” (fls. 75).
Uma vez que a r. sentença foi proferida e
publicada quando já em vigor o NCPC, tendo em vista o
trabalho adicional realizado em grau de recurso, majora-
se os honorários advocatícios, nos termos do art. 85,
§11,
do
NCPC,
para 15% sobre
o
valor da
causa
(R$10.000,00

fls.
41),
observada
a
gratuidade
processual.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
Salles Vieira, Relator